Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732840-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO MARCOS FERNANDES SILVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI No 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito da parte, fundado em fatos preexistentes, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinado na decisão recorrida, tendo sido apresentada apenas nas razões recursais do agravo de instrumento e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 2. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade do único imóvel de propriedade do devedor e utilizado para garantir o sustento da família por meio de aluguel. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Cumpre ressaltar, de início que, o recorrente, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, não regularizou a representação processual no prazo legal, conforme se extrai da certidão de ID Num. 45671621 - Pág. 1. De modo que ocorreu a preclusão temporal para sanar o aludido vício. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. VALIDADE DA RESOLUÇÃO STJ/GP No 15 DE 26/6/2020. DELEGAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 203, § 4o, DO CPC E 21, XX, E 21-E DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 3. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 4. É válida a Resolução STJ/GP no 15 de 26/6/2020, na qual o Ministro Presidente desta Corte autorizou a Secretaria do Tribunal a praticar atos meramente ordinatórios, antes da distribuição dos feitos no STJ. Delegação para a prática destes atos autorizada pelos arts. 203, § 4o, do CPC e 21, inciso XX, e 21-E, ambos do RISTJ. Precedentes específicos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.816/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Analisando os autos, verifica-se que o agravante não trouxe nenhuma prova dos fatos alegados, ou melhor, não demonstrou que o apartamento, objeto da penhora se destinava à residência familiar ou – ainda que se admitisse o argumento da locação – que o proveito era utilizado para a subsistência do núcleo familiar, o que poderia ter sido facilmente comprovado documentalmente, nos termos do art. 373, I, do CPC” (ID Num. 43682460 - Pág. 7). Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “acolho a PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL e deixo de conhecer da alegação de que o apartamento penhorado (matrícula no 343.374) está locado a terceiros e que a renda obtida da locação é revertida para a subsistência própria e familiar, invocada pelo recorrente” (ID Num. 43682460 - Pág. 6). Com efeito, “a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF”. (AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017